Tribunal: TJDFT
Processo: 0717329-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. A fixação da obrigação alimentar, mesmo em caráter provisório, depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o art. 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A prova constante nos autos revela que a quantia de fixada a título de alimentos provisórios, considerando o padrão médio de vida de que desfrutam os pais, é suficiente para o custeio de todas as despesas da menor e onera excessivamente o alimentante. Além disso, a genitora trabalha e deve contribuir para o sustento da filha, não devendo tal ônus recair integralmente sobre o agravante.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.